Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não é possível avistar verossimilhança nos argumentos da agravante, pois, malgrado alegue que é credora, e não devedora, da agravada, a questão exige dilação probatória e a instauração do contraditório a fim de se verificar se a cobrança é, de fato, devida.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.